Tribunal: TJBA
Processo: 8016497-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016497-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: JOAO CARLOS SOUZA LIMA

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA SOUSA REIS

AGRAVADO: LUIZA CHICOUREL DE CARVALHO

Advogado(s): RAFAEL LONGO MAIA, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.
CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO E PRAZO DE 90 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ COMPROVADA EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. PREVALÊNCIA DA ORDEM DE DESPEJO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo locatário contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de Ação de Despejo por Denúncia Vazia, indeferiu seu pedido de concessão de prazo para desocupação voluntária de imóvel não residencial. O Agravante buscava a concessão de 90 (noventa) dias para realocar seu estabelecimento comercial, tendo obtido, inicialmente, decisão liminar monocrática favorável à sua pretensão. Contudo, em sede de contrarrazões, a Agravada demonstrou a inadimplência reiterada do locatário, o que ensejou o reexame da medida.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em definir se, diante da comprovação de inadimplência contumaz do locatário, deve ser mantida a decisão liminar que, com base nos princípios da função social da empresa e da menor onerosidade, havia dilatado o prazo para a desocupação voluntária, ou se, ao contrário, deve prevalecer a regra do cumprimento imediato da ordem de despejo, em razão da quebra da boa-fé objetiva e da alteração do quadro fático-probatório.

III. Razões de decidir

3.
A constatação de que o Agravante deixou de pagar 8 (oito) aluguéis nos últimos 12 (doze) meses, fato comprovado pelos próprios documentos juntados aos autos (I
d
100855367) e apontado em contrarrazões (I
d
102926762), representa fato novo e desconstitutivo do direito alegado, minando a credibilidade e, principalmente, a boa-fé que se esperava do locatário.

4.

Os princípios da preservação da empresa e da função social da propriedade não são absolutos e não podem servir de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais básicas. A função social de uma empresa pressupõe, antes de tudo, sua regularidade e o adimplemento de seus deveres, sendo o pagamento do aluguel um custo operacional essencial. Ao deixar de honrar tal compromisso de forma reiterada, o
a
gravante deslegitima sua própria invocação à proteção da atividade empresarial.

5.

A conduta do locatário de buscar a proteção do Judiciário com base na "função social", enquanto, ao mesmo tempo, não cumpre sua obrigação mais fundamental, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A proteção judicial não pode ser concedida àquele que se beneficia da própria torpeza ou cuja "urgência" foi criada por sua própria inércia e inadimplemento.

6.

Com os novos fatos, a análise do risco de dano (
periculum in mora
) deve ser reequilibrada. O dano grave, contínuo e de difícil reparação recai, na verdade, sobre a Agravada, que está privada do uso, gozo e rendimentos de seu imóvel por um locatário devedor. A manutenção do prazo de 90 (noventa) dias representaria uma chancela judicial à ocupação gratuita de imóvel alheio, em detrimento do direito de propriedade da Agravada, protegido constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese.
Decisão liminar (I
d
101195599) revogada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
, para restabelecer a ordem de cumprimento imediato do despejo, nos termos da decisão de primeiro grau e em consonância com o art. 58, V, da Lei nº 8.245/91.

Tese de julgamento:
"1. A constatação superveniente, em sede de contrarrazões, da inadimplência contumaz do locatário, afasta a presunção de boa-fé e torna inaplicável a ponderação de princípios como a função social da empresa para justificar a dilação do prazo de desocupação voluntária em ação de despejo. 2. Em um cenário de inadimplemento reiterado, o risco de dano grave e de difícil reparação transfere-se para o locador, legitimando a revogação de medida liminar anteriormente concedida e o restabelecimento da ordem de despejo imediato, em respeito ao direito de propriedade e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXII.

Lei nº 8.245/1991: art. 58, V, e art. 59, § 1º, IX.

Código de Processo Civil: arts. 8º e 805.

Precedentes mencionados:

TJ-SC, AI 50337254620238240000, Relator: Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 17/08/2023.

TJ-PR, AI 0067645-26.2020.8.16.0000, Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ruy Alves Henriques Filho, 17ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/06/2021.

TJ-GO, AI 51422589420228090051, Relator: Desembargador Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.